Tribunal: TJBA
Processo: 8070749-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070749-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: A. I. M. D. S. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

AGRAVADO: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NÍVEL 3. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO À MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. POSSIBILIDADE DE SUSPENDER O VALOR DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUANDO REPRESENTAR OBSTÁCULO AO TRATAMENTO ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com obrigação de não fazer e repetição de indébito, na qual o autor, menor de três anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – Nível 3, pleiteia o afastamento da cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar.

A decisão agravada manteve a cobrança de coparticipação prevista contratualmente, entendendo ausentes os requisitos para antecipação da tutela.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve julgamento extra petita na decisão recorrida; e

(ii) saber se, diante da alegada abusividade da cláusula de coparticipação, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência a fim de suspender a cobrança, garantindo a continuidade do tratamento prescrito.

III. Razões de decidir

4. A alegação de julgamento extra petita não prospera, pois, nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido deve ser interpretado de forma lógica e sistemática, abrangendo fundamentos correlatos à pretensão inicial, não havendo nulidade quando a decisão se mantém nos limites do pedido, ainda que com fundamentação diversa da parte.

5. A estipulação de coparticipação em planos de saúde é lícita, desde que não imponha ônus excessivo que inviabilize o acesso do beneficiário aos serviços contratados. Nos termos do art. 47 do CDC, cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.

6. No caso concreto, documentos comprovam que o valor da coparticipação, somado à mensalidade, atingiu montante manifestamente excessivo (R$ 2.459,82 frente à mensalidade ordinária de R$ 313,43), caracterizando onerosidade excessiva e potencial obstáculo à continuidade do tratamento essencial.
7. A urgência decorre da natureza do tratamento, destinado a criança em fase crucial de desenvolvimento, cujo atraso ou interrupção pode comprometer de forma irreversível o resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para deferir a tutela recursal e determinar a suspensão da cobrança de coparticipação relativa ao tratamento multidisciplinar do menor, limitando-se a cobrança ao valor da mensalidade contratual, até o julgamento final da ação originária.

Tese de julgamento:

“1. Não configura julgamento extra petita a decisão que, interpretando o pedido de forma lógica e sistemática, mantém-se dentro de seus limites, ainda que com fundamentos diversos dos apresentados pela parte.”
“2. A cláusula de coparticipação em plano de saúde, embora em regra lícita, torna-se abusiva quando o valor cobrado se mostra desproporcional e inviabiliza o acesso do beneficiário ao tratamento essencial prescrito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 420.513/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 736.381/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.03.2017; TJSP, AI nº 2013613-19.2024.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Brandi, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024; TJSP, AI nº 2169598-15.2023.8.26.0000, Rel. Des. Costa Netto, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8070749-51.2024.8.05.0000
, da Comarca de Paulo Afonso, em que são partes, como Agravante,
A.I.M.D.S
, menor, representado por sua genitora,
OLIVIA ROCHANA INO DE SOUZA MENDES
, e, como Agravado,
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

D
AR

PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto condutor.